Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722639-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0708027-98.2020.8.07.0020, movida por HILDEMARIA TEIXEIRA MIRANDA, deferiu a tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 17654766) narra tratar a demanda originária de Tutela Cautelar Antecedente, na qual o juízo de origem deferiu a liminar e determinou o bloqueio de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em sua conta bancária. Afirma que, em razão da forte regulação e fiscalização do BACEN, assim como atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basiléia), as instituições financeiras necessitam manter valores de patrimônio líquido mínimo, denominado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações. Assim, a ordem de bloqueio interfere diretamente nessa relação, prejudicando à sua saúde financeira. Alega mostrar-se a decisão combatida perversa e arbitrária, tendo em vista o cenário mundial da pandemia do COVID-10 e a natureza de sua atividade (corretora de câmbio) que opera essencialmente através da troca imediata de moeda. Sustenta inexistir prova de estar se furtando a entregar os valores devidos à agravada ou, ainda, que esteja frustrando pagamentos de credores e dilapidando seu patrimônio. Assevera ser empresa idônea e possuir autorização direta e, portanto, responsabilidade perante o BACEN para operar com câmbio, havendo saldo em diversas contas correntes, ressaltando jamais haver se envolvido com ilícitos e fraudes. Aduz não possuir vínculo com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, com a qual a agravada firmou contrato de compra de dólares americanos, não podendo ser penalizada com o indigitado bloqueio. Sustenta inexistir prova da transação alegada pela recorrida, assim como que a suposta operação teria sido realizada à margem das normas emitidas pelos órgãos reguladores, tendo em vista a proibição de operação futura de câmbio e com valor acima do permitido por um correspondente cambial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 17654794). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifico ser a decisão combatida também objeto do agravo no 0721647-43.2020.8.07.0000, de minha relatoria, onde a B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda é agravante. Naquela oportunidade, neguei o efeito suspensivo nos seguintes termos: “(...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado a recorrente alegue não possuir correlação com a agravada, pelos documentos trazidos nos autos há indícios de ser a fornecedora da moeda estrangeira à empresa IEX – Agência de Viagens e Turismo Ltda. Ademais, a urgência para o deferimento da tutela, pela decisão combatida, restou configurada nas inúmeras reclamações e processos em desfavor das empresas, no sentido de não estarem honrando os compromissos financeiros. Nesse contexto, deixo de vislumbrar, por ora, motivos para ilidir o decisum hostilizado, devendo ser mantido in totum. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Considerando tratar-se da mesma decisão combatida e também haver indícios da relação da agravante com a empresa IEX – Agência de Viagens e Turismo Ltda e a agravada, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Determino o apensamento do presente feito ao AI 0721647-43.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília-DF, 15 de julho de 2020. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator